Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21944554, foi determinada a intimação do SINDIRETA para se manifestar quanto à notícia de falecimento do servidor ADAUTO PEREIRA DA SILVA. O SINDIRETA quedou-se inerte (ID: 22825253). Desse modo, concedo a derradeira oportunidade ao SINDIRETA para se manifestar quanto ao despacho de ID: 21944554, sob pena de extinção do feito em relação ao citado servidor. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador